Tribunal: TJDFT
Processo: 0714511-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0714511-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: DEISE SANTOS SILVA BARBOSA EMBARGADO: VERA MARIA MARTINI D E C I S Ã O DEISE SANTOS SILVA BARBOSA opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria que, com fundamento na perda superveniente do interesse recursal, negou seguimento a agravo de instrumento (ID 40886467). No despacho ID 41431448, recebi os embargos de declaração como agravo interno e determinei a intimação da recorrente para complementar as razões recursais, nos termos do artigo 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil. A recorrente deixou o prazo transcorrer in albis, conforme certidão ID 42344887. Brevemente relatados, decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, a recorrente opôs embargos de declaração contra decisão monocrática que negou seguimento a agravo de instrumento com fundamento na perda superveniente do interesse recursal. Os embargos, contudo, foram recebidos como agravo interno, conforme autorização do artigo 1.024, §3o, do Código de Processo Civil. Intimada para complementar as razões recursais, ajustando-as aos requisitos do recurso de agravo interno, a recorrente não se manifestou. Ademais, nos embargos de declaração, a recorrente alegou omissão na decisão recorrida, porque não teria se manifestado quanto à alegação de intempestividade dos embargos à execução no 0706795-40.2022.8.07.0001. Afirmou que persistia o interesse recursal no julgamento do agravo de instrumento, porquanto os embargos à execução ainda não haviam sido definitivamente julgados. Compulsando os autos dos aludidos embargos à execução, observa-se que foi proferida sentença de improcedência, disponibilizada no DJe em 16/11/2022. Verifica-se, ainda, que não houve recurso naqueles autos, tendo o sistema atestado o decurso de prazo para as partes. Assim, não se vislumbra interesse recursal no julgamento do agravo de instrumento quanto à rejeição liminar de embargos por intempestividade. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 11 de janeiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator